Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABÍVEIS. TEMA 410 STJ. OMISSÃO. PRESENTE. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.

2 - De acordo com entendimento jurisprudencial vinculante, Tema 410, do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.134.186/RS, o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.

3 – Nestes casos, os honorários advocatícios devem ser fixados, em favor do executado, em percentual incidente sobre o excesso apurado, por ser tratar do proveito econômico obtido, conforme dispõe o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

4 – Embargos de declaração acolhidos.